Tribunal: TJDFT
Processo: 0743339-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Oficiais de Justiça no exercício de suas atribuições possuem fé pública e, portanto, há de serem tidas como verdadeiras suas declarações, restando à parte fazer prova em contrário, o que não foi feito nos autos.
2. Não se verifica constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada por risco à ordem pública, evidenciado pela alta probabilidade de reiteração ou progressão delitiva, em razão das inúmeras ocorrências anteriores por delitos de mesma natureza contra a vítima, inclusive com condenação, e constatado que medidas protetivas anteriores, como a monitoração eletrônica, não foram suficientes para impedir a reiteração delitiva.
3. Ordem conhecida e denegada.